Tribunal: TJDFT
Processo: 0003595-58.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0003595-58.2016.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO AFONSO MEIRA, ITAMAR BATISTA LIMA APELADO: DIVA'S INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME, ELIANE BENITA DE MACEDO, MARIA XAVIER DA SILVA DESPACHO Cuida-se cumprimento de sentença proposto por PAULO AFONSO MEIRA e ITAMAR BATISTA LIMA em desfavor de DIVA’S INSTITUTO DE BELEZA LTDA – ME e MARIA XAVIER DA SILVA. O d. Magistrado de primeiro grau determinou a remessa dos autos ao segundo grau de jurisdição, tendo em vista determinação contida no v. acórdão exarado pela egrégia 1a Turma Cível no agravo de instrumento n. 0730212-59.2021.8.07.0000. Da análise dos autos, observa-se que o cumprimento de sentença foi equivocadamente encaminhado ao segundo grau de jurisdição. Com efeito, no v. acórdão exarado no agravo de instrumento n. 0730212-59.2021.8.07.0000, foi determinada a remessa dos autos do recurso, e não do cumprimento de sentença, à Coordenadoria de Recursos Constitucionais, para fins de análise da admissibilidade do recurso especial interposto pela agravante. Por certo, a interposição de recurso especial nos autos do agravo de instrumento não tem o condão de ensejar a remessa do cumprimento sentença ao segundo grau de jurisdição. Em consulta aos autos do aludido agravo de instrumento, constata-se que o processo foi encaminhado ao arquivo, sem que fosse cumprida a determinação de remessa dos autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais, constante da parte dispositiva do voto condutor do v. acórdão exarado naquele feito. Dessa forma, determino o cancelamento da distribuição deste processo, bem como o encaminhamento dos autos do cumprimento de sentença ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, para que seja dado regular processamento ao feito. Outrossim, determino à Secretaria da egrégia 1a Turma Cível que promova o desarquivamento do agravo de instrumento n. 0730212-59.2021.8.07.0000 e a sua posterior remessa à Coordenadoria de Recursos Constitucionais, para análise do recurso especial interposto no ID 30185358 daqueles autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2022 às 15:24:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora